Tribunal: STM
Processo: 7000829-97.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. VENDA, FORNECIMENTO E ENTREGA DE ENTORPECENTE EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 11.343/2006. MÉRITO. MODALIDADE CONSUMADA. 1. As alterações trazidas pela Lei nº 13.491/2017 não modificam o caráter especial da legislação penal militar; apenas ampliam o rol das condutas consideradas crimes militares, não revogando ou derrogando as regras previstas no Código Penal Militar para aplicação da Lei nº 11.343/2006. 2. Considera-se o crime de venda e fornecimento de entorpecente em lugar sujeito à administração militar, na forma consumada, quando todo o iter criminis foi percorrido. Apelo conhecido e provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
10/10/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000829-97.2022.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: MICHAEL RODRIGUES DE LIMA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SETENÇA, ARGUIDA PELA
PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, POR FALTA DE AMPARO
LEGAL E, NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E DAR
PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR PARA, REFORMANDO A SENTENÇA, CONDENAR O CIVIL
MICHAEL RODRIGUES DE LIMA À PENA DE 2 (DOIS) ANOS E 6 (SEIS) MESES
DE RECLUSÃO, COMO INCURSO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO
ART. 290, "CAPUT", DO CPM, NA MODALIDADE CONSUMADA, A SER
CUMPRIDA EM REGIME PRISIONAL INICIALMENTE ABERTO, NOS TERMOS
DO ART. 33, § 2º, ALÍNEA "C", DO CP, COM O DIREITO DE RECORRER EM
LIBERDADE E SEM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DO "SURSIS".
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
SAMUEL PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO

VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000829-97.2022.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: MICHAEL RODRIGUES DE LIMA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMENTA
APELAÇÃO. MPM. VENDA, FORNECIMENTO E ENTREGA
DE
ENTORPECENTE
EM
LUGAR
SUJEITO
À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. PRELIMINAR DE NULIDADE
DA SENTENÇA. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 11.343/2006.
MÉRITO. MODALIDADE CONSUMADA.
1. As alterações trazidas pela Lei nº 13.491/2017 não modificam o
caráter especial da legislação penal militar; apenas ampliam o rol das
condutas consideradas crimes militares, não revogando ou derrogando
as regras previstas no Código Penal Militar para aplicação da Lei nº
11.343/2006.
2. Considera-se o crime de venda e fornecimento de entorpecente em
lugar sujeito à administração militar, na forma consumada, quando
todo o iter criminis foi percorrido.
Apelo conhecido e provido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento, sob a presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em dar provimento
ao Apelo interposto pelo Ministério Público Militar para, reformando a Sentença,
condenar o civil MICHAEL RODRIGUES DE LIMA à pena de 2 (dois) anos e 6
(seis) meses de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 290, "caput", do
CPM, na modalidade consumada, a ser cumprida em regime prisional inicialmente
aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do CP, com o direito de recorrer em
liberdade e sem a concessão do benefício do "sursis".
Brasília, 10 de outubro de 2023.
7000829-97.2022.7.00.0000
40001355509 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público
Militar contra a Sentença proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria
da 5ª Circunscrição Judiciária Militar, de 3 de outubro de 2022, que condenou o civil
MICHAEL RODRIGUES DE LIMA à pena de 6 (seis) meses de detenção, como
incurso no delito previsto no art. 290, caput, c/c o art. 30, inciso II, do CPM, com o
regime prisional inicialmente aberto, o direito de apelar em liberdade e o benefício
do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
A Denúncia, oferecida em 29 de setembro de 2021 e recebida em 3 de
outubro de 2021, narra a seguinte conduta delituosa (processo 7000179-
31.2021.7.05.0005/PR, evento 1, REC_DENUNCIA2), in verbis:
"(...) No dia 20 de maio de 2021, o então Soldado MARINIUK, primeiro
denunciado, estava cumprindo punição disciplinar na 3ª Companhia do 13º
Batalhão de Infantaria Blindado (Ponta Grossa/PR), razão pela qual, por volta das
19h30min, solicitou ao Sd Ev JOÃO LEONARDO SOUZA, que estava de plantão
àquela companhia, que se dirigisse até a entrada do Batalhão a fim de buscar uma
carteira de cigarros que seria entregue por "amigo".
O Sd LEONARDO SOUZA levou a solicitação ao conhecimento do 3º Sgt NATHAN
FELIPE AFYNOWICZ, Comandante da Guarda, que por não saber de quem se
tratava, acompanhou o militar até a entrada do Batalhão, aguardando o seu
retorno.
LEONARDO SOUZA dirigiu-se até um veículo modelo Gol, de cor branco,
estacionado ao lado de fora do Batalhão, onde recebeu uma carteira de cigarros
entregue pelo civil MICHAEL RODRIGUES DE LIMA, segundo denunciado.
Ao adentrar ao Quartel, o Plantão entregou a carteira de cigarros ao Comandante
da Guarda. Ao perceber que a carteira estava sem lacre, o 3º Sgt AFYNOWICZ
procedeu com uma revista e constatou que um dos cigarros estava em posição
diferente dos demais. Ao puxar todos juntos, encontrou no fundo da carteira três
"buchas" aparentando tratar-se da substância conhecida como cocaína.
Diante disso, o Comandante da Guarda acionou o Adjunto ao Oficial de Dia, que
por sua vez solicitou que chamasse o Sd MARINIUK, que compareceu à entrada do
Batalhão visivelmente nervoso e, ao ser interrogado no APF, afirmou que "cometeu
este erro por causa do seu vício."
Em diligências realizadas posteriormente à lavratura do APF, MARINIUK
esclareceu que a substância entorpecente encontrada dentro da carteira de cigarros
era para seu uso (evento 34.2, p. 15), bem como confirmou que a pessoa que a
forneceu, mediante pagamento, fora o segundo denunciado (evento 41.2, p. 10).
7000829-97.2022.7.00.0000
40001355509 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Restou apurado, outrossim, que a tratativa entre os denunciados para a venda e a
entrega da droga no Quartel ocorreu a partir das 17h45min daquele dia, e realizou-
se por meio de mensagens de áudio do aplicativo WhatsApp, as quais foram cedidas
por MARINIUK (evento 41.3) e cuja degravação encontra-se juntada no evento
41.2, p. 13/16.
E ainda, que o pagamento ao segundo denunciado pela venda e fornecimento da
droga foi feito uma hora antes pelo Sd MARINIUK, mediante PIX no valor de R$
180,00 (cento e oitenta reais), transferidos para a conta corrente da genitora de
MICHAEL, conforme demonstra o respectivo comprovante juntado no evento 41.2,
p. 17, também cedido pelo primeiro denunciado.
A materialidade restou comprovada pelo Laudo Pericial nº 1021/2021 (evento 44),
elaborado pelo Setor Técnico-Científico da Superintendência Regional de Polícia
Federal no Paraná, no qual ficou consignado que o material apreendido consistia
em "(...) 03 (três) fragmentos poliméricos opacos menores, de cor branca (arranjos
conhecidos popularmente como "buchinhas)", contendo "(...) material na forma de
pó, de coloração branca e granulometria variável (...)", totalizando "(...) a massa
líquida de 1,73g (um grama e setenta e três centigramas)", cujas "(...) análises
físico-químicas realizadas identificaram a presença das substâncias: COCAÍNA,
CAFEINA, LIDOCAINA e TETRACAÍNA, além da presença de ions de cloreto."
De acordo com a Portaria nº 344, de 12 (doze) de maio de 1998 (mil novecentos e
noventa e oito), da Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da
Saúde, a COCAÍNA pode causar dependência física e/ou psíquica, estando seu uso
proibido em todo o Território Nacional e enquadrada na Lista F1 (Lista das
substâncias entorpecentes de uso proscrito no Brasil), da supracitada norma e
atualizada pela Resolução - RDC n.º 300 da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária, publicada em 14/08/2019.
As demais substâncias detectadas na formulação do material questionado
(CAFEINA, LIDOCAÍNA e TETRACAINA) são comumente encontradas associadas
a amostras de cocaína (como adulterantes ou diluentes), motivo pelo qual se
encontram relacionadas na LISTA III:) "Fármacos, adulterantes e diluentes capazes
de serem empregados na preparação de drogas, sujeitos a controle e fiscalização a
partir de 1 (um) grama ou 1 (um) mililitro, em qualquer concentração", estando,
portanto, sujeitas a controle e fiscalização da Polícia Federal, conforme Anexo da
Portaria 240-MJSP, de 12/03/2019.
A autoria ficou comprovada pelos depoimentos das testemunhas (evento 1.1, p. 9-10
e evento 34.2, p. 17-18), assim como pela confissão e delação do primeiro
denunciado e diligências efetuadas em seu celular, devidamente autorizadas por
MARINIUK (evento 41.2, p. 11-17 e 41.3).
Assim, temos que MATHEUS KLOZ MARINIUK, de forma consciente e voluntária,
ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, em lugar sujeito à
administração militar, recebeu (adquiriu) do segundo denunciado 03 (três)
invólucros da substância entorpecente popularmente conhecida como cocaína, sem
autorização legal ou regulamentar para tanto.
7000829-97.2022.7.00.0000
40001355509 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

De outro lado, temos que o civil MICHEL RODRIGUES DE LIMA, de forma
consciente e voluntária, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, vendeu
e forneceu ao primeiro denunciado, em lugar sujeito à administração militar, 03
(três) invólucros da substância entorpecente popularmente conhecida como
cocaína, sem autorização legal ou regulamentar para tanto.
Tais condutas são tipificadas como crime de natureza militar, nos termos do art. 9º,
inc. I, do Código Penal Militar."
Diante do todo o exposto, este órgão do MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR oferece
denúncia em desfavor de MATHEUS KLOZ MARINIUK e MICHEL RODRIGUES
DE LIMA, como incurso nas sanções do artigo 290, caput, do Código Penal Militar
(...)"
Constam nos autos do APF nº 7000078-91.2021.7.05.0005, dentre
outros, os seguintes documentos que merecem destaque, em relação à conduta do
Apelado:
1. Auto de Apreensão de Substância Entorpecente (evento 1,
P_FLAGRANTE1, Fl. 8);
2. Oficio s/nº - Oficial de Dia do 13º BIB, de 20 de maio de 2021, do
Comandante do 13º Batalhão de Infantaria Blindado ao Comandante do 25º Pelotão
de Polícia Exército, encaminhando Termo de Apreensão de Substância e 3 (três)
substâncias para realização de Laudo Pericial de substância similar a entorpecente
(evento 1, P_FLAGRANTE1, Fl. 12);
3. Termo de Apreensão de Substância Entorpecente (evento 1,
P_FLAGRANTE1, Fl. 13);
4. DIEx nº 21-S2/25º Pel PE Mec, de 21 de maio de 2021,
do Comandante do 25º Pelotão de Polícia Exército ao Presidente do Auto de Prisão
em Flagrante Delito, remetendo o Laudo Preliminar de Exame de Constatação de
Natureza e Quantidade de Droga e o invólucro de nº A0032003232, contendo o
material fornecido para exame (evento 1, P_FLAGRANTE1, Fl. 14);
5. Laudo Pericial nº 003/21-SIC/25º Pel PE Mec - Exame de
Constatação de Natureza e Quantidade de Drogas (Preliminar), de 20 de maio de
2021 (evento 1, P_FLAGRANTE1, Fls. 16/22);
6. Certidão de anotação no Livro de Registro de Bens Apreendidos nº
2, à fl. 164, consignando o seguinte: 3 (três) "trouxas" pequenas, da substância
entorpecente "cocaína", identificada provisoriamente, embrulhada em pedaços de
sacola plástica branca, pesando no total 2g (dois gramas); 01 (uma) Carteira de
7000829-97.2022.7.00.0000
40001355509 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

cigarros, marca "Winston", contendo 18 (dezoito) cigarros; 01 (um) Telefone celular,
marca "xiaomi", cor preta; e 01 (um) Carregador para celular, cor branca (evento 9,
CERT1);
7. Ofício nº 70-Just/S1/13ºBIB, de 21 de maio de 2021, do
Comandante do 13º Batalhão de Infantaria Blindado ao Delegado da Polícia Federal
de Ponta Grossa, solicitando a elaboração de Laudo Toxicológico Definitivo nas 3
(três) trouxas em invólucro, com 2g (dois gramas), com a finalidade de ratificar se se
trata da substância entorpecente cocaína (evento 21, OFIC1);
8. Mensagens trocadas entre comprador e fornecedor da substância
entorpecente, em áudio e termo circunstanciado, requisitada em diligências pela
Procuradoria da Justiça Militar em Curitiba/PR no Ofício Nr 169/21-DI-
PJM/Curitiba/PR,
de
7
de
julho
de
2021
(evento
41,
DILIGENCIAS2; AUDIO_MP33);
9. Laudo nº 1021/2021-SETEC/SR/PF/PR - Laudo de Perícia Criminal
Federal (Química Forense), de 6 de julho de 2021, confeccionado no Setor Técnico-
Científico da Superintendência Regional de Polícia Federal no Paraná, no interesse
do procedimento nº 2021.0038409-DPF/PGZ/PR, a fim de atender à solicitação
contida no Ofício nº 2618113/2021-DPF/PGZ/PR, de 10 de junho de 2021 (evento
44, LAU1);
10. Autos de Diligências Judiciais Complementares, requisitadas pela
Procuradoria da Justiça Militar em Curitiba, contendo as oitiva dos civis MICHAEL
RODRIGUES DE LIMA e VERA LÚCIA RODRIGUES DE LIMA (evento 53,
ANEXO2); e
11. Decisão de arquivamento parcial da inquisa no tocante às condutas
do Soldado JOÃO LEONARDO DE SOUZA, de VERA LÚCIA RODRIGUES e de
DÉBORA RIBAS SILVA, com fulcro no art. 397 do CPPM (evento 59, DEC1).
Juntadas aos autos Certidões Criminais do Réu (processo 7000179-
31.2021.7.05.0005/PR, evento 3, CERTANTCRIM2/
CERTANTCRIM4 e evento 14, CERTANTCRIM2).
O Réu foi regularmente citado em 11 de janeiro de 2022 (processo
7000179-31.2021.7.05.0005/PR, evento 20, MANDCITACAO1).
Em Sessão de 19 de janeiro de 2022, foram ouvidos como testemunhas
arroladas pelo MPM o Primeiro-Tenente LUIZ FERNANDO DE SOUZA SANTOS;
o Primeiro-Sargento FABRÍCIO GARCIA LARA; o Terceiro-Sargento NATHAN
7000829-97.2022.7.00.0000
40001355509 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

FELIPE AFYNOWICZ GOMES e o Soldado JOÃO LEONARDO SOUZA
(processo 7000179-31.2021.7.05.0005/PR, evento 32, ATA1; evento 31,
VIDEO1/VIDEO6).
A
DPU
não
arrolou
testemunha
(processo
7000179-
31.2021.7.05.0005/PR, evento 37, PET1).
Em Sessão de 3 de março de 2022, o Réu civil MICHAEL
RODRIGUES DE LIMA foi qualificado e interrogado (processo 7000179-
31.2021.7.05.0005/PR, evento 56, ATA1;evento 55, VIDEO2).
As partes nada requereram na fase do art. 427 do CPPM (processo
7000179-31.2021.7.05.0005/PR,
evento
59,
MANIFESTACAO1;
processo
7000179-31.2021.7.05.0005/PR, evento 67, PET1).
Em Alegações Escritas, o MPM requereu a condenação
do Acusado nas sanções do art. 290, caput, do CPM (processo 7000179-
31.2021.7.05.0005/PR, evento 91, ALEGAÇÕES1).
Por sua vez, a DPU requereu absolvição pela não comprovação da
autoria ou pela aplicação do Princípio da Insignificância. Subsidiariamente, pugnou
pela fixação da pena-base no mínimo legal, pela concessão do sursis e o pelo regime
inicial
aberto
(processo
7000179-31.2021.7.05.0005/PR,
evento
100,
ALEGAÇÕES1).
Em Decisão monocrática de 5 de setembro de 2022, o Juiz Federal da
Auditoria da 5ª Circunscrição Judiciária Militar condenou o Réu civil MICHAEL
RODRIGUES DE LIMA à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e o
Réu ex-Sd Ex MATHEUS KLOZ MARINIUK à pena de 4 (quatro) meses de
detenção, ambos como incursos no art. 290, caput, c/c o art. 30, inciso II, do Código
Penal Militar, sendo-lhes concedido o regime inicialmente aberto, o direito de apelar
em liberdade e o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos (processo 7000179-
31.2021.7.05.0005/PR, evento 107, SENT1).
O Ministério Público Militar, ao ser intimado da Sentença proferida em
5 de setembro de 2022, peticionou ao Juízo a quo apontando a existência de erro
material no Decisum, pois, em relação ao Réu MICHAEL RODRIGUES DE LIMA,
não houve a incidência da minorante referente à tentativa no cálculo da dosimetria
da pena (processo 7000179-31.2021.7.05.0005/PR, evento 114, MANIF_MPF1).
Em 3 de outubro de 2022, o Juiz Federal da Auditoria da 5ª
Circunscrição Judiciária Militar, corrigindo o erro material apontado pelo MPM,
providenciou a republicação da Sentença, condenando o Réu civil MICHAEL
RODRIGUES DE LIMA à pena de 6 (seis) meses de reclusão e o Réu ex-Sd Ex
7000829-97.2022.7.00.0000
40001355509 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MATHEUS KLOZ MARINIUK à pena de 4 (quatro) meses de detenção, ambos
como incursos no art. 290, caput, c/c o art. 30, inciso II, do Código Penal Militar,
sendo-lhes concedido o regime inicialmente aberto, o direito de apelar em liberdade
e o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos (processo 7000179-
31.2021.7.05.0005/PR, evento 119, SENT1 e evento 133, CERTTRAN1).
A Sentença foi assinada e disponibilizada em 3 de outubro de 2022,
intimando-se a DPU, na assistência do Réu ex-Sd Ex MATHEUS KLOZ
MARINIUK em 5 de outubro de 2022, que, na mesma data, informou que o aludido
sentenciado não desejava recorrer e que renunciava à suspensão condicional da
execução da pena, requerendo, desde já, a declinação da competência e a remessa
dos autos à Justiça Estadual de Ponta Grossa para cumprimento da reprimenda em
regime aberto, tendo operado o trânsito em julgado em 17 de outubro de
2022 (processo 7000179-31.2021.7.05.0005/PR, evento 125, PET1).
A DPU, na assistência do Réu civil MICHAEL RODRIGUES DE
LIMA, foi intimada em 10 de outubro de 2022 e informou que o seu assistido não
iria recorrer, tendo havido o trânsito em julgado em 20 de outubro de
2022 (processo 7000179-31.2021.7.05.0005/PR, evento 133, CERTTRAN1
e evento 133, CERTTRAN1).
O MPM foi intimado em 7 de outubro de 2022 e, na mesma data,
interpôs
tempestivo
Recurso
de
Apelação
(processo
7000179-
31.2021.7.05.0005/PR, evento 119, SENT1; evento 129, PET1; evento 127,
REC1).
Em suas Razões, insurgindo-se apenas em relação à condenação do
Civil MICHAEL RODRIGUES DE LIMA, requer o Ministério Público Militar a
reforma da Sentença para que o Apelado seja condenado pelo conduta descrita no
art. 290, caput, do CPM, na modalidade consumada, e não na tentada.
Subsidiariamente, em caso de manutenção da tentativa, pela
exasperação da pena-base, considerando como desfavoráveis as circunstâncias
judiciais da “intensidade do dolo” e da “maior extensão do dano ou perigo de dano”,
pois o Apelado forneceu a droga, mediante pagamento, a um Soldado, levando-a à
Organização Militar, excluindo-se a agravante adotada na Sentença.
Ainda, requer que a diminuição da pena seja menor que a concedida ao
corréu ex-Sd MATHEUS KLOZ MARINIUK, por entender que o Apelado avançou
mais no iter criminis.
Por fim, pleiteia que, caso a exasperação da pena relativa ao tráfico
ocorra na segunda fase da dosimetria da pena, que seja corrigido o cálculo relativo à
agravante para mantê-lo nos patamares estabelecidos no art. 73 do CPM (evento 1,
7000829-97.2022.7.00.0000
40001355509 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RAZAPELCRIM1).
Em Contrarrazões, a DPU pugna pelo não provimento do Apelo, com
a manutenção da Sentença condenatória nos seus exatos termos (evento 1,
CONTRAZAP2).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer da lavra
do Subprocurador Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA, argui,
preliminarmente, a declaração de nulidade da Sentença, com o retorno dos autos ao
Juízo a quo, a fim de que o Réu Civil MICHAEL RODRIGUES DE LIMA, ora
Apelado, seja novamente sentenciado, considerando que sua conduta encontra
subsunção no art. 33 c/c o art. 40, inciso III, da Lei de Drogas, consoante a norma de
extensão inserida pela Lei 13.491/17.
No mérito, opina pelo provimento do Apelo, sustentando ser
impossível o reconhecimento da modalidade da tentativa para ambos os Réus, pois a
conduta consistente em "vender" e "receber" ultrapassou a fase de consumação e
encontrava-se exaurida quando o entorpecente ingressou na OM (evento 9,
PARECER1).
É o Relatório.
VOTO
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso,
devendo, pois, ser conhecido.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA SUSCITADA PELA PGJM.
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer, suscitou
preliminar de nulidade da Sentença, com o retorno dos autos ao Juízo a quo, a fim de
que o Réu Civil MICHAEL RODRIGUES DE LIMA, ora Apelado, fosse novamente
sentenciado, considerando que sua conduta encontra subsunção no art. 33 c/c o
art. 40, inciso III, da Lei de Drogas, consoante a norma de extensão inserida pela Lei
nº 13.491, de 13 de outubro de 2017.
Entende a PGJM que, in casu, não se pode ignorar a prática do crime
previsto no art. 33 c/c o art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343, de 23 de agosto
de 2006, cuja causa de aumento de pena aplica-se justamente nas hipóteses de
traficância nas dependências ou nas imediações de unidades militares, dentre outros
locais.
Vejamos o teor dos citados dispositivos, in litteris:
7000829-97.2022.7.00.0000
40001355509 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender,
expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar,
prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que
gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar:
Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a
1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.
(...)
Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a
dois terços, se:
(...)
III - a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de
estabelecimentos prisionais, de ensino ou hospitalares, de sedes de entidades
estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas, ou beneficentes, de locais de
trabalho coletivo, de recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer
natureza, de serviços de tratamento de dependentes de drogas ou de reinserção
social, de unidades militares ou policiais ou em transportes públicos;
Sustenta ser inaceitável que, mesmo após a vigência da Lei 13.491, de
13 de outubro de 2017, a jurisprudência castrense continue entendendo que o tráfico
nas proximidades e no interior de organizações militares continue sendo regido pelo
art. 290 do CPM.
Em que pesem os argumentos apresentados pela PGJM, cabe destacar
que a aplicação de dispositivos da Lei nº 11.343/2006, mesmo com o advento da Lei
13.491/17, deve se ater à especificidade da legislação castrense.
As alterações trazidas pela Lei nº 13.491/2017 não modificam o caráter
especial da legislação penal militar, apenas ampliam o rol das condutas consideradas
crimes militares, não revogando ou derrogando as regras previstas no Código Penal
Militar. Nesse linde, somente aplicaar-se-ia a legislação comum se inexistisse lei
específica em sentido contrário.
O art. 290 do CPM, que incrimina o delito de tráfico de entorpecentes
em área sob a Administração Militar, em consonância com os Princípios basilares da
Hierarquia e da Disciplina, traz subsumido em seu caput os verbos “vender” e
“fornecer”. Vejamos:
Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter
em depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar,
ministrar ou entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou
que determine dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração
militar, sem autorização ou em desacôrdo com determinação legal ou regulamentar:
7000829-97.2022.7.00.0000
40001355509 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Pena - reclusão, até cinco anos. (Grifo nosso).
Destaca-se, ainda, o enunciado nº 14 da Súmula deste Tribunal, que
prevê, in litteris: "Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei nº
11.343, de 23 de agosto de 2006, (Lei Antidrogas) não se aplica à Justiça Militar da
União."
Dessa forma, não há que se afastar o Princípio da Especialidade da Lei
Penal Castrense.
Nesse mote, esta Corte já firmou entendimento pacífico de que, em
caso de delitos de entorpecente, praticado dentro da caserna, deve ser aplicada a
legislação penal militar, e não a Lei nº 11.343/06.
Nesse sentido:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ENTORPECENTE. ART. 290 DO CPM.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.
INCONVENCIONALIDADE
DO
ART.
290.
ALEGAÇÕES
DA
DEFESA
DESPROVIDAS DE AMPARO LEGAL. AUSÊNCIA DO TERMO DE APREENSÃO.
MATERIALIDADE. DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO POR MAIORIA. O Superior
Tribunal Militar assentou o entendimento de que as Convenções de Nova York e de
Viena, apesar da qualidade de normas supralegais, não têm o condão de revogar o
art. 290 do CPM, tendo em vista a especialidade da legislação penal castrense.
Ademais, é pacífico o entendimento de que esse dispositivo castrense foi
recepcionado pela Constituição Federal. É inaplicável o Princípio da
Insignificância no delito previsto no art. 290 do CPM, tendo em vista sua
incompatibilidade com os princípios da hierarquia e da disciplina, tão importantes
e enraizados dentro das Organizações Militares. A Corte Militar tem
posicionamento firme quanto à inaplicabilidade da nova Lei de Drogas (Lei nº
11.343/06), visto que possui finalidade distinta da legislação militar, que visa
proteger as Organizações Militares e preservar os Princípios basilares da
Hierarquia e da Disciplina. A ausência do termo de apreensão da substância
entorpecente, por si só, não resulta a impossibilidade de comprovação da
materialidade delitiva ante a existência de outros elementos de prova produzidos.
Apelo desprovido. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. Apelação nº
7000449-11.2021.7.00.0000. Relator para o Acórdão: Ministro Ten Brig Ar
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Data de Julgamento: 16/09/2021, Data
de Publicação: 06/10/2021). (Grifo nosso).
Embora a Lei nº 13.491/2017 tenha acrescido à competência desta
Justiça Especializada o julgamento de crimes previstos na legislação penal comum,
quando praticados no contexto das alíneas previstas no inciso II do art. 9º do CPM,
não revogou as previsões contidas na Lei Penal Militar.
7000829-97.2022.7.00.0000
40001355509 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, apesar da existência da Lei nº 11.343/2006, o art. 290 do
CPM continua sendo aplicado nesta Justiça, principalmente quando os verbos que
representam o núcleo do tipo penal está subsumido na norma, definindo o crime de
tráfico de entorpecente ou substância de efeito similar, como in casu, praticado pelo
Réu.
Portanto, é incabível a aplicação da Lei nº 11.343/2006, como requer a
PGJM, pois plenamente aplicáveis as disposições do Código Penal Militar.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade da Sentença, arguida
pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por falta de amparo legal.
MÉRITO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público
Militar contra a Sentença proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria
da 5ª Circunscrição Judiciária Militar, de 3 de outubro de 2022, que condenou o civil
MICHAEL RODRIGUES DE LIMA à pena de 6 (seis) meses de detenção, como
incurso no delito previsto no art. 290, caput, c/c o art. 30, inciso II, do CPM, com o
regime prisional inicialmente aberto, o direito de apelar em liberdade e o benefício
do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
Em suas Razões, requer o Ministério Público Militar a reforma da
Sentença para que o Apelado seja condenado pelo conduta descrita no art.
290, caput, do CPM, na modalidade consumada, e não na tentada.
Subsidiariamente, em caso de manutenção da tentativa, pela
exasperação da pena-base, considerando como desfavoráveis as circunstâncias
judiciais da “intensidade do dolo” e da “maior extensão do dano ou perigo de dano”,
pois o Apelado forneceu a droga, mediante pagamento, a um Soldado, levando-a à
Organização Militar, excluindo-se a agravante adotada na Sentença.
Ainda, requer seja a diminuição da pena menor que a concedida ao
corréu ex-Sd MATHEUS KLOZ MARINIUK, por entender que o Apelado avançou
mais no iter criminis.
Por fim, pleiteia que, caso a exasperação da pena relativa ao tráfico
ocorra na segunda fase da dosimetria da pena, que seja corrigido o cálculo relativo à
agravante para mantê-lo nos patamares estabelecidos no art. 73 do CPM (evento 1,
RAZAPELCRIM1).
7000829-97.2022.7.00.0000
40001355509 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por sua vez, em seu Parecer, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar
opina pelo provimento do Apelo, sustentando ser impossível o reconhecimento da
modalidade da tentativa para ambos os Réus, pois a conduta consistente em
"vender" e "receber" ultrapassou a fase de consumação e encontrava-se exaurida
quando o entorpecente ingressou na OM (evento 9, PARECER1).
Apontam os autos, em síntese, que, no dia 20 de maio de 2021, por
volta das 19h30min, no Portão das Armas do 13º Batalhão de Infantaria Blindado,
localizado em Ponta Grossa/PR, o civil MICHEL RODRIGUES DE LIMA,
atendendo a pedido feito Réu ex-Sd MATHEUS KLOZ MARINIUK, que estava
cumprindo punição na 3ª Companhia daquela OM, por meio de mensagem
de whatsapp, após receber um PIX de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), entregou na
OM uma carteira de cigarros contendo 3 (três) buchas de cocaína, conforme
comprovado por laudos periciais.
O material foi entregue ao Sd Ev JOÃO LEONARDO SOUZA,
Sentinela que estava de plantão na 3ª Companhia, pois o Réu solicitou-lhe buscar
uma carteira de cigarros que seria entregue por "amigo". Contudo, o militar de
serviço levou a solicitação ao Terceiro-Sargento NATHAN FELIPE AFYNOWICZ,
Comandante da Guarda, que o acompanhou até o portão para que recebesse a
encomenda.
Recebido o material entregue pelo ora Apelado, o Sd Ev JOÃO
LEONARDO SOUZA repassou-o ao Comandante da Guarda, que, percebendo que o
material tratava-se de uma carteira de cigarros que estava sem lacre, viu que um dos
cigarros estava posicionado de modo diverso dos demais e, ao puxá-lo, encontrou,
no fundo da carteira, 3 (três) "buchas" aparentando tratar-se da substância conhecida
como cocaína.
Primeiramente, no que tange ao posicionamento da PGJM de que
é impossível o reconhecimento da modalidade da tentativa para ambos os Réus,
pois houve a efetiva entrega do entorpecente por meio do Soldado JOÃO
LEONARDO SOUZA, que atuou como longa manus do Réu ex-Sd MATHEUS
KLOZ MARINIUK, cabe esclarecer que o Órgão Ministerial recorreu apenas em
relação ao Réu Civil MICHAEL RODRIGUES DE LIMA, tendo operado o trânsito
em julgado em relação ao Réu militar em 14 de outubro de 2022, não cabendo,
portanto, a rediscussão de sua condenação na modalidade tentada (processo
7000179-31.2021.7.05.0005/PR, evento 148, CERTTRAN1).
Dessa forma, nesta oportunidade, a análise dos autos será feita apenas
no que tange ao Acusado civil MICHEL RODRIGUES DE LIMA, pois o Apelo
Ministerial somente a ele se refere.
7000829-97.2022.7.00.0000
40001355509 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Delimitado o alcance deste Recurso, cumpre evidenciar, quanto à
preservação da cadeia de custódia, que o material foi apreendido no instante do
flagrante, na presença do Acusado ex-Sd MATHEUS KLOZ MARINIUK e do
Terceiro-Sargento NATHAN FELIPE AFYNOWICZ GOMES, do Primeiro-
Sargento FABRÍCIO GARCIA LARA e do Soldado JOÃO LEONARDO SOUZA.
Além disso, constata-se nos autos que o Exame Preliminar da
Substância foi realizado no mesmo dia da apreensão, 20 de maio de 2021, sem
incongruências na especificação do material apreendido e periciado, conforme
descrição nos seguintes documentos:
AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE (INQUIRIÇÕES)
“(...) condutor 3° Sgt NATHAN FELIPE AFYNOWICZ GOMES, Comandante da
Guarda do Quartel, (...) percebeu que a carteira de cigarro estava sem lacre,
aberta; depois, mais próximo da luz, percebeu que urn dos cigarros estava em uma
posição diferente dos demais: o 3° Sgt AFYNOWICZ puxou todos os cigarros juntos
e, no fundo da carteira de cigarro, saiu junto três bucha tipo sacolinha; (...)."
“(...) presente a testemunha, 2° Sgt FABRÍCIO GARCIA LARA (...) disse que ao ser
chamado pelo Comandante da Guarda, 3º Sgt AFYNOWICZ, foi à Guarda do
Quartel para verificar o que estava acontecendo; chegando lá, observou cigarros e
três trouxas de que aparentava ser de cocaína (...)."
"(...) presente a testemunha Sd Rcrt JOÃO LEONARDO SOUZA, estando de serviço
de plantão à 3ª Companhia (...),o Sd Rcrt MARINIUK lhe pediu para ir até à
entrada do Batalhão para buscar cigarro para ele; (...); o veículo que trouxe a
carteira cigarro encostou próximo à entrada do quartel e pegou a carteira de
cigarro; quando viu que a carteira de cigarro estava aberta, perguntou ao 3° Sgt
AFYNOWICZ se este queria fazer verificar a carteira; quando o 3° Sgt
AFYNOWICZ abriu toda a carteira, encontrou o entorpecente; (...)". (processo
7000078-91.2021.7.05.0005/PR, evento 1, P_FLAGRANTE1, Fls 9/11).
AUTO DE APREENSÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE
“(...)
Aos vinte e um dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, no quartel do
13° Batalhão de Infantaria Blindado, o 3° Sgt NATHAN FELIPE AFYNOWICZ
GOMES disse que dera voz de prisão em flagrante delito contra o Soldado Recruta
MATHEUS KLOZ MARlNIUK pelo fato de estar aguardando receber substância
entorpecente, qual seja, em 03 (três) trouxas pequenas, totalizando 2,0 gramas, e
mais 18 (dezoito) cigarros, conforme conforme foto do laudo da Polícia do
Exército; 01 (um) celular Xiaomi preto e 01 (um) carregador branco, conforme
foto
anexo
(...)".
(processo
7000078-91.2021.7.05.0005/PR,
evento
1,
P_FLAGRANTE1, Fl. 8).
TERMO DE APREENSÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE
7000829-97.2022.7.00.0000
40001355509 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...)
Por volta das 20 horas do dia 20 de maio de 2021, foi apreendido, pelo 1 º Ten
LUIZ FERNANDO DE SOUZA SANTOS, três substâncias similares à cocaina,
envoltos em sacolas plásticas, que estava em posse do Soldado do Efetivo Variável
MATHEUS KLOZ MARINIUK, solteiro, identidade militar 0511472177 e civil
147305559, filho de WANDERLEI MARINIUK e JOSNEA AMARAL KLOZ, 18 anos
de idade, militar, servindo no 13° Batalhão de Infantaria Blindado, residindo na rua
Eusébio de Queiroz - Uvaranas, Substância encontrada após revista do Cmt Gda 3°
Sgt NATHAN FELIPE AFYNOWICZ GOMES, no Pórtico do 13° Batalhão de
Infantaria Blindado.
O material será entregue ao 25° Pelotão de Policia Mecanizado para análise dentro
da caixa de cigarros, conforme estava no momento da apreensão. Junto, será
entregue os cigarros que estavam por cima do material apreendido.
Segue abaixo foto do material:(...)". (processo 7000078-91.2021.7.05.0005/PR,
evento 1, P_FLAGRANTE1, Fl. 13).
CERTIDÃO
"(...)
Certifico para os devidos fins, em cumprimento ao determinado no artigo 1º, incisos
XXXVII e XXXVIII da Portaria nº 25/2015 que, nesta data, foi anotado no Livro de
Registro de Bens Apreendidos nº 2, às fls. 164, o material apreendido abaixo
indicado, descrito no Auto de Apreensão de Substância Entorpecente (Ev. 1.1 - fls.
8), e respectivo Laudo Pericial nº 003/21 - 25º Pel PE (Ev. 1.1 - fls. 16/22) o qual
permaneceu na Organização Militar para remessa ao órgão policial para confecção
do laudo pericial definitivo:
01 - 03 (três) "trouxas" pequenas, da substância entorpecente "cocaína",
identificada provisoriamente, embrulhada em pedaços de sacola plástica, branca,
pesando no total 2,0 g (dois gramas) massa bruta;
02 - 01 (um) Carteira de cigarros, marca "Winston", contendo 18 (dezoito)
cigarros;
03 - 01 (um) Telefone celular, marca "Xiaomi", cor preta; e
04 - 01 (um) Carregador para celular, cor branca.
(...)" (processo 7000078-91.2021.7.05.0005/PR, evento 9, CERT1).
LAUDO PRELIMINAR
"(...)
2. DOS EXAMES PERICIAIS REALIZADOS
Foi recebida para exame 01 (uma) carteira de cigarro, Marca da Winston. contendo
18 (dezoito) cigarros e, no fundo, 03 (três) trouxas pequenas, caracterizadas por um
de saco plástico de cor branca (...).
7000829-97.2022.7.00.0000
40001355509 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dentro da trouxa continha material suspeito de ser entorpecente, por ser urn pó de
cor branca com características visuais semelhantes as características de cocaína.
(...)
2.2 Do exame preliminar de constatação de entorpecente
Foi extraído de cada invólucro, parte do material granulado e colocado em contato
com o líquido das ampôlas para a realização do teste (NAR10004 Cobalt-
Thiocyanate Reagent-Cocaine HCI, Procaine, Tetracaine e Methadone Test, da
marca Sirchie), uma pequena quantidade de material suspeito.
O primeiro resultado do exame APRESENTOU a coloração AZULADA, conforme
imagem 04 deste Laudo, INDICATIVA da presença dos ingredientes ativos presentes
na cocaína, pasta base e crack.
O segundo resultado do exame APRESENTOU a coloração AZULADA, conforme
imagem 05 deste Laudo, INDICATIVA da presença dos ingredientes ativos presentes
na cocaína, pasta base e crack
O terceiro resultado do exame APRESENTOU a coloração AZULADA, conforme
imagem 06 deste Laudo, INDICATIVA da presença dos ingredientes ativos presentes
na cocaína, pasta base e crack.
(...)
4. CONCLUSÃO
Ante o acima exposto e dos exames realizados no presente Laudo Pericial, estes
Peritos constatam que a substância enviada pelo Senhor LUIZ FERNANDO DE
SOUZA SANTOS, presidente do APFD, através do documento supramencionado,
apresenta para o Item 01 as características presumitivas de SUBSTANCIA
ENTORPECENTE, tendo apresentado resultado POSITIVO para o princípio ativo
da COCAÍNA (...)". (processo 7000078-91.2021.7.05.0005/PR, evento 1,
P_FLAGRANTE1, FlS. 16/22).
LAUDO DEFINITIVO
"(...)
I - Material
No interior da embalagem de segurança havia 01 (uma) embalagem de cigarros
aberta, da marca Winston, contendo em seu interior 14 (quatorze) cigarros inteiros
04 (quatro) fragmentados de cigarros (tal item foi desconsiderado no contexto dos
exames). Havia ainda material questionado objeto deste Laudo, qual seja, 01 (um)
volume constituído de 01 (um) fragmento polimérico opaco de cor preta, fechado
por fita adesiva, no interior do qual havia 03 (três) fragmentos poliméricos opacos
menores, de cor branca (arranjos conhecido popularmente como "buchinhas").
Cada "buchinha" continha material na forma de pó, de coloração branca
granulometria variável, com aspecto visual compatível com composto orgânico
salino (...).
7000829-97.2022.7.00.0000
40001355509 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)
III - Exame
(...)
e) Teste de Scott: Ensaio colorimétrico por via úmida, presuntivo para cocaína. Os
resultados obtidos nos exames realizados foram confrontados frente às referências
deste Laboratório, aos espectros constantes em bibliotecas eletrônicas presentes nos
softwares dos equipamentos, às descrições constantes na literatura especializada.
As análises físico-quimicas realizadas identificaram presença, na composição do
material questionado, das substâncias COCAÍNA, CAFEÍNA, LIDOCAÍNA
TETRACAÍNA. Foi detectada ainda presença de íons cloreto no material
questionado.
(...)" (processo 7000078-91.2021.7.05.0005/PR, evento 44, LAU1).
Infere-se das provas colacionadas não haver indícios de que o material
encaminhado para exame pericial seja distinto do entorpecente entregue à OM
pelo Apelado.
Relativamente à análise da substância apreendida, conforme Laudo nº
1021/2021-SETEC/SR/PF/PR - Laudo de Perícia Criminal Federal (Química
Forense), de 6 de julho de 2021 (Laudo Definitivo), elaborado no Setor Técnico-
Científico da Superintendência Regional de Polícia Federal no Paraná (Procedimento
nº 2021.0038409-DPF/PGZ/PR, a fim de atender à solicitação contida no Ofício nº
2618113/2021-DPF/PGZ/PR, de 10 de junho de 2021, concluiu-se, in
verbis (processo 7000078-91.2021.7.05.0005/PR, evento 44, LAU1):
"(...)
As análises físico-quimicas realizadas identificaram presença, na composição do
material questionado, das substâncias COCAÍNA, CAFEÍNA, LIDOCAÍNA
TETRACAÍNA. Foi detectada ainda presença de íons cloreto no material
questionado.
(...)
3. No estado em que se encontra, pode causar dependência física e/ou psíquica? e 4.
substância examinada está relacionada na atualização vigente do Anexo da
Portaria nº344 da ANVISA? Se sim, em qual das listas?
Sim, COCAÍNA, em todas as suas formas de apresentação, encontra-se relacionada
na Lista Fl de substâncias entorpecentes de uso proscrito no Brasil,
sendo considerada capaz de causar dependência física ou psíquica, de acordo com
Anexo l, atualizado vigente época da apreensão, da Portaria SVS/MS nº 344/1998.
(...)"
Nesse conspecto, ficou caracterizado que tratava-se de substância
considerada ilícita, “cocaína”, capaz de causar dependência física ou psíquica.
7000829-97.2022.7.00.0000
40001355509 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Restando evidenciada a lisura da cadeia de custódia, a materialidade
resta,
portanto,
plenamente
demonstrada

(processo
7000078-
91.2021.7.05.0005/PR, evento 1, P_FLAGRANTE1, Fl. 8; P_FLAGRANTE1, Fl.
13; evento 9, CERT1).
Os depoimentos colhidos em Juízo convergem com os termos da
Denúncia. Vejamos.
O Réu ex-Sd MATHEUS KLOZ MARINIUK relatou, em seu
interrogatório, que estava cumprindo punição no quartel do 13º BIB. Esclareceu que
usava droga com frequência e que o civil MICHAEL RODRIGUES DE LIMA levou
a droga para ele no quartel. Detalhou que pediu ao Apelado para colocar
a droga dentro da carteira de cigarro e que pagou R$ 180,00 (cento e oitenta reais)
pelo
fornecimento
(processo
7000179-31.2021.7.05.0005/PR,
evento
55,
VIDEO1).
O Primeiro-Sargento FABRÍCIO GARCIA LARA relatou que no dia
dos fatos estava como Adjunto ao Oficial de Dia e que por volta das 19h30min foi
chamado para ir ao Corpo da Guarda, onde encontrou o Comandante da Guarda,
que estava com um maço do cigarro que o Sd JOÃO LEONARDO SOUZA,
escalado de plantão, tinha ido buscar, a pedido do Réu ex-Sd MATHEUS KLOZ
MARINIUK, e no qual foi encontrado o material suspeito de ser droga.
Esclareceu que, ao perceberem o conteúdo do maço de cigarros, o
Apelado já tinha ido embora. Informou que a entrega ocorreu na rua defronte ao
Batalhão e que o Acusado ex-Sd MATHEUS KLOZ MARINIUK assumiu que
encomendou a substância (processo 7000179-31.2021.7.05.0005/PR, evento 31,
VIDEO1).
O Primeiro-Tenente LUIZ FERNANDO DE SOUZA SANTOS,
Presidente do APF, relatou que nos dia dos fatos foi chamado ao Corpo da Guarda,
onde foi-lhe exibida a carteira de cigarros com a droga apreendida. Pontuou que o
Acusado ex-Sd MATHEUS KLOZ MARINIUK admitiu ter sido o autor da
encomenda da droga ao civil MICHAEL RODRIGUES DE LIMA, que a
entregou no quartel. Informou que o ex-militar esclareceu que tudo foi combinado
via WhatsApp e que realizou o pagamento via PIX, mostrando em seu celular o
contato para o qual havia feito a solicitação (processo
7000179-
31.2021.7.05.0005/PR, evento 31, VIDEO2/VIDEO3).
O Terceiro-Sargento NATHAN FELIPE AFIYNOWICZ GOMES,
Comandante da Guarda, relatou que o Sd JOÃO LEONARDO SOUZA comunicou-
lhe que havia recebido um pedido do Acusado ex-Sd MATHEUS KLOZ
MARINIUK, que estava punido, para buscar uma carteira de cigarros e decidiu
acompanhá-lo. Informou que a pessoa que fez a entrega parou o carro, entregou a
7000829-97.2022.7.00.0000
40001355509 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

carteira de cigarro ao Soldado e saiu. Observou que dentro do carro tinha um rapaz
no volante e uma moça no banco do carona, mas não conseguiu ver qual dos dois
entregou a carteira, pois estava à noite e o vidro do carro era escuro.
Esclareceu que achou estranho quando o Sd JOÃO LEONARDO
SOUZA mostrou-lhe a carteira de cigarro sem o lacre, pegando-a para observar
melhor. Asseverou que, ao analisar a carteira, percebeu que alguns cigarros estavam
desalinhados, tendo retirado alguns, oportunidade em que encontrou a droga.
Enfatizou que, ato contíno, acionou o Primeiro-Sargento FABRÍCIO
GARCIA LARA, Adjunto ao Oficial de Dia, que junto com o Primeiro-Tenente
LUIZ FERNANDO DE SOUZA SANTOS, Oficial de Ddia, deram continuidade na
apuração e confecção do APF (processo 7000179-31.2021.7.05.0005/PR, evento 31,
VIDEO4).
O Soldado JOÃO LEONARDO SOUZA relatou que estava de serviço
de plantão quando o ex-Sd MATHEUS KLOZ MARINIUK pediu-lhe para buscar a
carteira de cigarro no Corpo da Guarda, comunicando o fato ao Terceiro-Sargento
NATHAN FELIPE AFYNOWICZ GOMES, Comandante da Guarda, que o
acompanhou. Asseverou que aproximou-se do veículo Gol, de cor branca, e
percebeu a presença de duas pessoas, o Acusado civil MICHAEL RODRIGUES DE
LIMA, do qual recebeu o material, e uma mulher.
Informou que o Acusado civil MICHAEL RODRIGUES DE LIMA, ao
entregar-lhe a carteira, disse que era para repassá-la ao Acusado ex-Sd MATHEUS
KLOZ MARINIUK e, em seguida, em linguagem popular, disse “vou meter o pé”.
Asseverou que ao perceber que a carteira de cigarro paraguaio, da marca “Classic”
estava aberta, sem o plástico de segurança e sem os papéis de proteção, entregou-a
ao Comandante da Guarda. Informou que foi nesse momento que o Comandante da
Guarda viu a substância entorpecente dentro da carteira (processo 7000179-
31.2021.7.05.0005/PR, evento 31, VIDEO5/VIDEO6).
Durante seu interrogatório, o Réu civil MICHAEL RODRIGUES DE
LIMA reconheceu a carteira de cigarro que entregou na OM na data dos fatos,
mediante pagamento por meio de PIX efetuado na conta bancária de sua mãe, mas
disse que não sabia da existência da droga em seu interior. Negou-se, contudo, a
responder às demais perguntas que lhe foram formuladas.
Diante desses depoimentos, constata-se não haver dúvidas de que a
droga encontrada na carteira de cigarros foi a mesma solicitada e paga pelo ex-Sd
MATHEUS KLOZ MARINIUK ao Apelado, que recebeu e realizou toda a operação
previamente ajustada na mensagem via WhatsApp.
7000829-97.2022.7.00.0000
40001355509 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Toda dinâmica previamente ajustada entre o ex-Sd MATHEUS KLOZ
MARINIUK e o Apelado civil MICHAEL RODRIGUES DE LIMA foi trazida aos
autos por meio das mensagens trocadas entre eles, constante da Diligência
requisitada pela Procuradoria da Justiça Militar em Curitiba/PR por meio do Ofício
Nr 169/21-DI-PJM/Curitiba/PR, de 7 de julho de 2021 (processo 7000078-
91.2021.7.05.0005/PR, evento 41, DILIGENCIAS2, Fls. 13/16). Vejamos:
"(...)
20/05/2021 18:14 - Matheus Mariniuk: PTT-20210520-WA0038 (“Dae, isso. não
tem ninguém que eu possa passar pix ai? Que eu possa passar um PIX para você,
dai você traz para mim uma carteira de cigarro bizurado, uns 2 - 3)
20/05/2021 18:20 - X: Na onde gey
20/05/2021 18:21 - X: 3 galo
20/05/2021 18:21 - Matheus Mariniuk: É
20/05/2021 18:21 - X: Da boa kkkk
20/05/2021 18:21 - Matheus Mariniuk: No 13 aqui
20/05/2021 18:21 - X: Mais é de boa leva aí
20/05/2021 18:21 - Matheus Mariniuk: Eu mando um pia pega ali dae
20/05/2021 18:21 - X: Na onde
20/05/2021 18:21 - Matheus Mariniuk: Tive no meio do cigarro mocado é de boa
20/05/2021 18:21 - X: Ele pode sai
20/05/2021 18:21 - Matheus Mariniuk: Pode
20/05/2021 18:21 - Matheus Mariniuk: Eu nao pq to punido
20/05/2021 18:22 - Matheus Mariniuk: PTT-20210520-WA0041 (“Eu to com o
piazão aqui. ele vai pegar lá. Néh Leo?” - Leonardo responde: “E”)
20/05/2021 18:22 - X: PTT-20210520-WA0042 (“Mas como que vamos fazer a fita?
Para mim levar é deizão gay a entrega. Dai você me paga o deizão e já manda um
dinheiro do cigarro no PIX, beleza? Dai eu já compro a carteira de cigarro e levo
para você. Eu abro e tiro um pelo menos e ponho ali meio que no meio do cigarro,
aí você manda o piá lá pegar) 25 seg 2
20/05/2021 18:22 - X: PTT-20210520-WA0043 (Qual cigarro gay, você vai querer?
Classic mesmo ou de marca” Fala ai. Já veja o preço do cigarro e manda o dinheiro
certo) 8 seg
7000829-97.2022.7.00.0000
40001355509 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/05/2021 18:23 - Matheus Mariniuk: PTT-20210520-WA0044 (“Não, manda o
dinheiro que você quiser aí. Vai dar uns 170, 180 neh?! Deizao da corrida e Deizao
do cigarro. Então pode pegar um Winston aí, dai eu te passo um pix agora. Só
mandaraí, se é por CPF ou e-mail, sei lá”) 20 seg
20/05/2021 18:24 - X: Mande 180 pra garanti
20/05/2021 18:24 - Matheus Mariniuk: PTT-20210520-WA0045 (“Só tem que tirar
3 cigarros dai. Mas pode mandar dai os negócio. Beleza, não, beleza. Se for a mais
pode ficar”)
20/05/2021 18:24 - X: PTT-20210520-WA0046 (“Mas dai qual cigarro você vai
querer, gayzao? Que daí eu tá mando o PIX daí)
20/05/2021 18:24 - Matheus Mariniuk: PTT-20210520-WA0047 (“Winston, pode
mandar. Manda ai o número, por favor. que você quer que eu faça o PIX)
20/05/2021 18:24 - X: 05094168967
20/05/2021 18:30 - X: Deu boa
20/05/2021 18:30 - Matheus Mariniuk: PTT-20210520-WA0048 (“Ainda não lancei,
to jantando”)
20/05/2021 18:31 - X: Eee
20/05/2021 18:32 - Matheus Mariniuk: 1621546348612.pdf (Anexo D deste Termo)
20/05/2021 18:37 -X: Vo vê aki
20/05/2021 18:37 - Matheus Mariniuk: B1
20/05/2021 18:37 - Matheus Mariniuk: PTT-20210520-WA0055 (“Avise a hora que
chegar no Pórtico. para mandar o Leonardo lá”)
20/05/2021 18:37 - X: Mais onde ele vai tá
20/05/2021 18:38 - Matheus Mariniuk: Vai ta na entrada ali dae tu desse e entrega
pra ele o nome é Leonardo Souza
20/05/2021 18:46 - Matheus Mariniuk: PTT-20210520-WA0059 (“Já resolvi já. Já
mando o piazão ir aí”)
20/05/2021 18:49 - X: Mais onde bem certo ele vai tá gey
20/05/2021 18:49 - X: Tem q ser um ligar de boa
20/05/2021 18:51 - Matheus Mariniuk: PTT-20210520-WA0062 (“É... você vai
chegar ali. e vai ter um acostamento do lado da lombada, do lado do pórtico. Tem a
lombada e um acostamentinho do lado. e sai do carro, sobe ali no pórtico e fala
7000829-97.2022.7.00.0000
40001355509 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

assim: “entrega para Leonardo Souza”. Ele vai estar alí. ele vai falar: “Opa, to
aqui!”. Aí você vai entregar para ele. é simples. Só avise na hora que chegar, que
ele vai ali no hope e já pega de você. Só que ele não sabe, só falar que é carteira de
cigarro, ele não vai abrir”)
20/05/2021 19:05 - Matheus Mariniuk: PTT-20210520-W A0066 (“Dai, gay.
Descolo?”)
20/05/2021 19:14 - Matheus Mariniuk: Desenrolo
20/05/2021 19:14 - X: Vdd já tô indo 15 seg
20/05/2021 19:14 - Matheus Mariniuk: Bl
20/05/2021 19:27 - X: PTT-20210520-WA0073 (“O gay. eu to vindo. vou entrar na
rua da Carlos Cavalcanti aqui. eu já vou entrar no quartel. Manda o pia tá aqui na
esquina, beleza? Eu to pertinho chegando”)
20/05/2021 19:28 - Matheus Mariniuk: PTT-20210520-WA0074 (Ele não pode ficar
na esquina. Não pode. tipo, ó, você tem que vir no sentido que vai para o centro,
sabe? Que tem o Pórtico aqui em cima aqui. que a entrada é uma grande, assim,
cheio de luzes e pah! Baguio grande aqui. Ai você chega ali, encosta do lado da
lombada, desce e leva ali no Pórtico para ele, se não ele não consegue sair,
entendeu?”) 20 seg
20/05/2021 19:29 - X: PTT-20210520-WA0075 (“E gay. mas é moiado para ali.
Como que eu vou parar ali e lançar o cigarro para o piá, não é de boa? Sai azar,
vixe”)
20/05/2021 19:29 - Matheus Mariniuk: PTT-20210520-WA0076 (“Na verdade é de
boa, só chegar ali e entregar para ele”)
20/05/2021 19:29 - Matheus Mariniuk: PTT-20210520-WA0077 (“É só chegar ali e
entregar para ele”)
20/05/2021 19:29 - Matheus Mariniuk: PTT-20210520-WA0078 (“Ele desce ali na
lombada. ele falou. Aquela lombada ali ele desce. Tá ligado neh onde é aquela
lombada ali”)
20/05/2021 19:30 - X: PTT-20210520-WA0079 (“Na lombada ali é a que tem
sinaleiro. é? Ou é na frente do ginásio. onde tem um ginásio”)
20/05/2021 19:30 - Matheus Mariniuk: PTT-20210520-WA0080 (“De verdade, ele
desce ali na lombada ali. Ali na frente do pórtico. Não vá passar lá na debaixo lá,
na debaixo não tem como. Tem que ser nessa grandona aqui”)
20/05/2021 19:30 - Matheus Mariniuk: PTT-20210520-WA0081 (“Na frente do
sinaleiro, do sinaleiro. Que é tipo. que vai sentido” ele responde alguém que está
perto dele: “Que ginásio teu cu” e retornar “Que você vai no sentido centro. Piá do
7000829-97.2022.7.00.0000
40001355509 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

caraio fica gritando ginásio e o carai. É... na frente do sinaleiro. Tem um sinaleiro
aqui, uma lombadinha e a direita a entrada do Pórtico. Você vai para do lado da
lombada, tem um encostamentinho para parar o carro”)
20/05/2021 19:31 - X: PTT-20210520-WA0082.opus (“como que é o nome do
cigarro mesmo, viado?”
20/05/2021 19:31 - Matheus Mariniuk: PTT-20210520-WA0083 (“compra um
Winston”)
20/05/2021 19:31 - X: PTT-20210520-WA0084.opus (“Sinaleiro que vai pro centro
ali. é? Mas ele desce... vai ali no... o piá vai ali no portão pegar, daí eu paro ali na
lombada e ele pega na lombada dai. Beleza?”)
20/05/2021 19:32 - Matheus Mariniuk: PTT-20210520-WA0085 (“Você pega ali,
vem sentido centro ali. Daí se... na hora que tem a lombada, o sinal que tem o
Exército do lado ali, tem muro do Exército para baixo e muro do Exército para
cima. Daí... é... você para no acostamento ali e o cara vai estar ali no lado da
lombada, na lombada”)
20/05/2021 19:34 - X: PTT-20210520-WA0086 (“Meu deus do ceu... mas fala para
ele estar na lombada já ali, azar... se não já ali não vou descer do carro. Deuso
livre, ali é moiado. Vou levar embora o baguio”)
20/05/2021 19:34 - Matheus Mariniuk: PTT-20210520-WA0087 (“Na hora que você
chegar ali na lombada eu vou falar para ele descer. 5 Minutos no máximo ele vai
descer ali, 3 até. Ou antes de você chegar você manda mensagem”)
20/05/2021 19:37 - X: PTT-20210520-WA0088 (“Mande ele ir já, gay. já pode tá
esperando ali, já to aqui na rua do quartel já, mano. Já mande ele tá ali já)
20/05/2021 19:38 - Matheus Mariniuk: PTT-20210520-WA0089 (“ele tá descendo
então”)
20/05/2021 19:38 - Matheus Mariniuk: PTT-20210520-WA0090 (“já tá chegando
aí”)
20/05/2021 19:38 - X: PTT-20210520-WA0091 (“firmeza então. gay. Fala para ele
que eu to aqui na ruajá. Já to indo, manda ele apurar. vou estar ali na lombada
ali”)
20/05/2021 19:38 - X: PTT-20210520-WA0092 (“Vou tá de Gol, firmeza?”)
20/05/2021 19:39 - Matheus Mariniuk: PTT-20210520-WA0093 (“Firmeza, firmeza.
O cara já tá aí. já chegou”)
20/05/2021 19:40 - X: PTT-20210520-WA0095 (“Os cara não pede para revistar a
carteira alí. né porra. Azar, tá bem no meio dela ali, o cigarro tive que quebrar para
caber”)
7000829-97.2022.7.00.0000
40001355509 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/05/2021 19:41 - Matheus Mariniuk: PTT-20210520-WA0096 (“Não, não vai. o
cara não vai olhar”)
20/05/2021 19:45 - Matheus Mariniuk: PTT-20210520-WA0099 (“Daí, cara. Deu
certo?)
20/05/2021 19:46 - X: PTT-20210520-WA0100 (“o piá já pegou o cigarro, já lancei
para ele o cigarro. Verdade”)
20/05/2021 19:46 - Matheus Mariniuk: PTT-20210520-WA0101 (“Beleza, então.
Piá já deve estar chegando aqui então”)
20/05/2021 19:46 - X: PTT-20210520-WA0102 (“Beleza, gay. é nós. Os cara não
barraram ele? Mas acho que não né, que já faz horas que eu dei para ele, era para
estar aí já”)
(...)"
As mensagens trocadas entre o ex-Sd MATHEUS KLOZ MARINIUK,
como comprador, e o Apelado civil MICHAEL RODRIGUES DE LIMA, como
vendedor, via aplicativo WhatsApp, complementadas pelas oitivas das testemunhas,
provam claramente, tanto a solicitação, quanto a “venda, fornecimento e entrega” da
substância entorpecente para consumo em área sob administração militar e que a
conversa foi, realmente, travada entre os Réus.
Do conteúdo da mensagem e da dinâmica dos fatos ocorridos, extrai-se
que o Apelado recebeu o pedido da droga, recebeu o pagamento, inclusive, de forma
discriminada, tanto da carteira de cigarro, quanto da entrega do material no quartel.
Verifica-se que ambos ajustaram a forma em que ocorreria a entrega e isso foi
executado conforme pedido feito ao Soldado JOÃO LEONARDO SOUZA, militar
de plantão indicado para recebê-la no Corpo da Guarda; ou seja, tudo que foi
contratado ocorreu.
Desse modo, no tocante à autoria, o arcabouço probatório é suficiente
para apontar que foi o civil MICHAEL RODRIGUES DE LIMA quem entregou a
droga destinada ao ex-Sd MATHEUS KLOZ MARINIUK no quartel.
Demonstradas a autoria e a materialidade delitivas, concentremo-nos
no ponto fulcral do Apelo, que consiste em definir se a conduta perpetrada foi
consumada ou tentada.
O art. 30, incisos I e II, do CPM, diferencia o crime consumado do
tentado. Vejamos:
Art. 30. Diz-se o crime:
I - consumado, quando nêle se reúnem todos os elementos de sua definição legal;
7000829-97.2022.7.00.0000
40001355509 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias
alheias à vontade do agente.
De acordo com o descrito nos normativos legais, constata-se que o
crime é consumado quando o tipo penal está inteiramente realizado, ou seja, quando
o fato concreto enquadra-se no tipo abstrato de forma perfeita. Noutras palavras,
tem-se o crime consumado quando o fato concreto se subsome no tipo penal
abstrato descrito na lei penal.
Por seu turno, a tentativa é a realização incompleta da conduta típica
que não seja punida como crime autônomo, ou seja, é a tipicidade não concluída.
Não há dúvida quanto ao tipo abstrato do art. 290 do CPM:
Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter
em depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar,
ministrar ou entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou
que determine dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração
militar, sem autorização ou em desacôrdo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão, até cinco anos.
Registra-se que o tipo penal do art. 290 do CPM é classificado pela
doutrina como plurissubsistente e de conteúdo variado, pois abarca as condutas de
receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ter em depósito, transportar, trazer
consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou entregar, de qualquer
forma, a consumo, substância entorpecente, ou que determine dependência física ou
psíquica, em lugar sujeito à Administração Militar.
Vale ressaltar que o simples fato de o agente, livre e conscientemente,
praticar quaisquer das ações intrínsecas e adjacentes ao uso de substância
entorpecente em área sob administração militar, sabendo tratar-se de substância
entorpecente ilícita, já se torna condição necessária e suficiente para a caracterização
do tipo penal.
Considerando as provas constantes nos autos, o Apelado “vendeu,
forneceu, entregou”, para consumo, substância entorpecente, em lugar sujeito à
administração militar.
Percebe-se, portanto, que ele percorreu todo o iter criminis, pois, após
receber o pedido e o pagamento, transportou o material entorpecente ao quartel,
consumando o crime no momento em que entregou a droga ao militar indicado pelo
comprador para recebê-la, que, inclusive, estava de serviço.
7000829-97.2022.7.00.0000
40001355509 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Registre-se que o fato de a droga não ter chegado ao destinatário final
— ex-Sd MATHEUS KLOZ MARINIUK — não interfere em nada na conduta
imputada ao Apelado, pois a sua parte na empreitada foi totalmente concluída, tendo
o entorpecente ingressado no 13º Batalhão de Infantaria Blindado.
Nesse mote, merece reparo a Sentença recorrida, como requer o MPM,
para condenar o Réu civil MICHAEL RODRIGUES DE LIMA como incurso no
delito previsto no art. 290, caput, do CPM, ou seja, na modalidade consumada.
Passemos à dosimetria da pena.
Na primeira fase da dosimetria da pena, observadas as circunstâncias
judiciais previstas no art. 69 do CPM, não há como ignorar a gravidade do crime,
pois o Apelado, de forma acintosa, entregou droga no quartel, a militar de serviço,
destinada a militar que cumpria punição disciplinar.
A cocaína, droga psicoativa semissintética, é classificada como
estimulante em relação aos efeitos causados no sistema nervoso central e tem
poderoso poder viciante, causando importantes alterações psicológicas e cerebrais.
Tais características, associadas à rotina dos militares, que empregam armas e detêm a
segurança dos aquartelamentos e, em uma visão macro, destinam-se a defender a
Pátria e garantir os Poderes constitucionais e a lei e a ordem, fazem com que a
gravidade da conduta perpetrada tome proporções ainda maiores.
Isso expõe a risco muito maior o Serviço Militar, seus preceitos
basilares e, consequentemente, a sociedade, que, além de ver frustrada a confiança
que havia depositado nas Forças Armadas, passa a virar refém de uma Instituição
tomada pelas drogas.
E mais, a ação do Apelado coaduna-se ao tráfico de drogas e não pode
ser apenada da mesma forma que o usuário, que limita-se a levar um cigarro de
maconha para o quartel.
Por esse motivo, cabe observar que o art. 290 do CPM estabeleceu uma
gradação da pena a ser aplicada — reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos —, que,
obviamente, deve ser levada em consideração, dentre outras, a gravidade da conduta
perpetrada no caso concreto. Essa foi a maneira que, no CPM, o legislador utilizou-
se para diferenciar o usuário do traficante.
Assim, a gravidade do fato, materializada na ousadia de levar
entorpecente para fornecer no quartel e a potencialidade lesiva da conduta, ou seja,
considerando-se como desfavoráveis ao agente as circunstâncias judiciais da
“intensidade do dolo” e da “maior extensão do dano ou perigo de dano”, tornam
imperativa a majoração da pena-base, que, por todos os motivos expostos, deve ser
7000829-97.2022.7.00.0000
40001355509 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

fixada em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a qual torno definitiva em razão
da inexistência de circunstâncias atenuantes e agravantes, bem como de causas
especiais de aumento ou de diminuição.
Fixo o regime prisional inicialmente aberto, nos termos do art. 33, § 2º,
alínea “c”, do Código Penal comum, e concedo ao Réu o direito de recorrer em
liberdade.
Em razão da pena definitiva ter sido fixada em patamar superior a 2
(dois) anos, ausente um dos requisitos previstos no art. 84 do CPM, motivo pelo qual
deixo de conceder o benefício do sursis.
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Apelo interposto pelo
Ministério Público Militar para, reformando a Sentença, condenar o civil MICHAEL
RODRIGUES DE LIMA à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, pela
prática do crime previsto no art. 290, caput, do CPM, na modalidade consumada, a
ser cumprida em regime prisional inicialmente aberto, nos termos do art. 33, § 2º,
alínea “c”, do CP, com o direito de recorrer em liberdade e sem a concessão do
benefício do sursis.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001355509v15
e do código CRC 71e2037c.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 9/11/2023, às 14:30:12
7000829-97.2022.7.00.0000
40001355509 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR